Tribunal: CARF
Processo: 19515.720029/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720029/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO PRATES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
CONHECIMENTO. SÚMULAS CARF No 1 E No 2.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720029/2011-09
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da matéria concomitante e nem das alegações de
inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 238-256) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O contribuinte impetrou mandado de segurança no qual questionou a
indevida quebra de sigilo bancário efetuada no presente processo, obtendo
decisões favoráveis no âmbito do TRF da 3a Região. Mesmo ainda não
ocorrendo o trânsito em julgado, tem-se que os recursos eventualmente
interpostos pela União não seriam recebidos em seu efeito suspensivo e,
dessa forma, deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração;
b) Todos os depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte são
provenientes de conta de pessoa jurídica da qual é sócio (Trans-Roberto
Transportadora Comercial LTDA, CNPJ no 05.131.086/0001-05). Sendo
assim, todos os créditos questionados são provenientes da atividade
empresarial do contribuinte e, por caracterizarem-se como distribuições de
lucros e dividendos, são isentos da incidência de IRPF, o que consta
claramente das DAA retificadoras de 2006 e 2007. Também foram
depositadas em sua conta bancária distribuições de lucros e dividendos da
outra sócia da empresa, o que se deu com a necessária permissão, o que
também consta das referidas declarações;
c) Descabe a aplicação da multa no patamar de 75%, uma vez que a
fiscalização não demonstrou dolo, fraude ou conluio do contribuinte no
sentido de sonegar o tributo. A desproporcionalidade da multa acarreta o
efeito de confisco, em ofensa ao art. 150, IV, da CF.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/03102/10 (fls. 2-135) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Roberto Prates Rodrigues (CPF no 030.330.788-93), referente a fatos
geradores ocorridos no período de nos anos-cenários de 2006 e 2007 (exercícios de 2007 e
2008). A autuação alcançou o montante de R$ 1.878.955,66 (um milhão oitocentos e setenta e
oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 20/04/2011 (fl. 134).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 129-130):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados na conta-corrente no 212
AG.2526 , mantida na instituição financeira Banco Bradesco S/A, em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme artigo 42 da Lei
no 9.430/96, alterado pelo artigo 4o da Lei 9.481/97 e artigo 849 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999, republicado em
17/06/1999 (RIR), sendo considerados auferidos nos meses de seus efetivos créditos.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no11.311/06; e Art.
1o da Lei no11.482/07.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 117-121):
2, DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
Em 07/10/2010 encaminhamos ao contribuinte Termo de Início de Fiscalização,
intimando-o a apresentar os seguintes elementos:
1. Documentação de todos os valores eventualmente auferidos a título de Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis e Tributados Exclusivamente na Fonte, mensalmente,
referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007.
2. Documentação comprobatória de todos os valores de Rendimentos Tributáveis
recebidos, mensalmente, de pessoas físicas e/ou de pessoas jurídicas, referentes aos
anos-calendário de 2006 e 2007.
3. Extratos “bancários de contas-comentes, aplicações financeiras, inclusive contas de
poupança de sua titularidade e/ou de dependentes referentes aos anos-calendário de
2006 e 2007.
4. Documentação que comprove a origem dos recursos constantes das movimentações
financeiras referentes aos extratos citados no item 3.
5. Outros elementos poderão ser solicitados no curso da ação fiscal.
O Termo de Início de Fiscalização foi regularmente recepcionado pelo contribuinte,
conforme comprova o A.R datado de 14/10/2010. Em consequência, o contribuinte
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

endereçou à fiscalização pedido de prorrogação de prazo em 09/11/2010 o qual foi
postergado para a data de 26/11/2010.
Em 23/11/2010 o contribuinte endereçou nova correspondência à fiscalização,
solicitando diversos esclarecimentos, e alegou que “é inadmissível a exigência fiscal
sem o correspondente processo (PAF), assim como é inadmissível a investigação
policial sem inquérito”. Solicitou nova prorrogação de prazo e não apresentou nesta
oportunidade nenhum dos documentos solicitados.
Em 26/11/2010 houve emissão de novo Termo de Intimação Fiscal com novo prazo
para apresentação de documentos solicitados, onde também houve apresentação de
esclarecimentos adicionais ao contribuinte. O Termo foi regularmente recepcionado
pelo contribuinte conforme atesta o À R datado de 01/12/2010.
O contribuinte em resposta, manifestou-se em 07/12/2010 em correspondência assinada
por seu procurador legal, onde requereu nova prorrogação do prazo para apresentação
de seus documentos e reiterou o inconformismo manifestado na correspondência
anterior. Não houve nesta oportunidade apresentação de nenhum dos documentos
solicitados.
3. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO
Não houve apresentação de nenhum dos documentos solicitados nas duas Intimações
fiscais regularmente recepcionadas pelo contribuinte.
4. DAS VERIFICAÇÕES REALIZADAS
4.1. DA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AO BANCO
BRADESCO
Em 26/01/2011 emitimos Solicitação de Emissão de Requisição de Movimentação
Financeira — RMF, conforme relatório constante dos autos, a qual foi atendida pela
emissão da RMF no 08.1.90.00-201-00074-0 igualmente constante dos autos,
endereçada ao Banco Bradesco S/A.
A referida RMF foi regularmente recebida pelo banco conforme atesta AR datado
14/02/2011.
4.2. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO
Em atendimento à RMF citada, o Banco Bradesco encaminhou-nos em 18/02/2011 os
seguintes elementos:
l. Fichas cadastrais;
2. Extratos bancários em folha corrida e em meio magnético;
3. Informe de Rendimentos Financeiros;
4. Extrato de Aplicações Financeiras;
5. Codificação adotada para especificar a natureza dos lançamentos.
4.3. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO
Da análise dos extratos bancários apresentados, extraímos os valores de depósitos
créditos nos montantes de R$ 1.045.720,00 (um milhão e quarenta e cinco mil,
setecentos e vinte reais) em 2006 e R$ 2.274.695,48 (dois milhões, duzentos e setenta e
quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) em 2007.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

Nenhum dos depósitos foi identificado como originário de outra conta-corrente do
próprio correntista.
Emitimos em 01/03/2011 Termo de Intimação Fiscal ao contribuinte com a seguinte
solicitação:
1. Documentação hábil e comprobatória da origem dos créditos bancários listados em
planilha anexa, referente a conta corrente no 212-7 mantida em seu nome no Banco
Bradesco S/A Agência 2526-7.
2. A documentação apresentada deverá ser compatível com a data e valor do crédito
bancário.
A Intimação foi regularmente recepcionada pelo contribuinte, conforme atesta AR com
data de 03/03/2011 não tendo havido apresentação de nenhum dos documentos
solicitados.
5. DAS INFRAÇÕES APURADAS
5.1 DEPÓSITOS E CRÉDITOS CONSTATADOS EM CONTA BANCÁRIA CUJAS
ORIGENS NÃO FORAM COMPROVADAS E/OU JUSTIFICADAS
Restando incomprovadas as origens dos recursos abaixo discriminados, conforme
relatado no item 4.3, caracterizam-se estes como omissão de rendimentos no mês de sua
apuração, na forma do artigo 42 da Lei no 9,430/96, alterado pelo artigo 4o da Lei
9.481/97 e artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
3.000 de 26/03/1999, republicado em 17/06/1999 (RIR), sendo considerados auferidos
nos meses de seus efetivos créditos:
[...]
5.2 — DAS BASES TRIBUTÁVEIS APURADAS NOS ANOS CALENDÁRIOS 2006
E 2007 E CORRESPONDENTES VALORES DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA.
Do total de depósitos e créditos identificados, expurgamos a somatória dos depósitos
abaixo de R$ 12.000,00 no total de R$ 12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais) em
2006 e R$ 13.850,00 (treze mil, oitocentos e cinqiienta reais) em 2007, por falta de base
legal para presunção de rendimentos omitidos.
Os valores restantes, nos totais de R$ 1.033.000,00 (um milhão e trinta e três mil) em
2006 e R$ 2.260.845,48 (dois milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e quarenta e oito centavos) em 2007, cujas origens não restaram
comprovadas pelo contribuinte, foram submetidos às alíquotas de IRPF das tabelas
progressivas anuais vigentes nos anos calendários 2006 e 2007.
Desta operação, resultou imposto de renda pessoa física no valor originário de R$
282.380,14 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta reais e quatorze reais) em
2006 e R$ 620,038,82 (seiscentos e vinte mil e trinta e oito reais e oitenta e dois
centavos) em 2007, sujeitos a lançamento de ofício mediante lavratura de Auto de
Infração, em conformidade como o disposto nos artigos 43, 44, 45, 142, 147 e 149 do
Código Tributário Nacional ( Lei no 5.172/66) e artigos 37, 38 — caput c parágrafo
único. 806, 844, 845, 849, 904 e 926 do Regulamento do Imposto de renda e Proventos
de Qualquer Natureza aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999, e artigo 42 da lei
9.430/96, alterado pelo artigo 4o da Lei 9.481/97.
O contribuinte apresentou impugnação em 20/05/2011 (fls. 138-159) alegando
que:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

a) O lançamento é nulo pois houve a quebra do sigilo bancário do
contribuinte sem a necessária decisão judicial prévia. O STF veio a firmar
entendimento sobre a inconstitucionalidade desse tipo de procedimento
baseado na Lei Complementar no 105/2001;
b) Todos os depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte são
provenientes de conta de pessoa jurídica da qual é sócio (Trans-Roberto
Transportadora Comercial LTDA, CNPJ no 05.131.086/0001-05). Sendo
assim, todos os créditos questionados são provenientes da atividade
empresarial do contribuinte e, por caracterizarem-se como distribuições de
lucros e dividendos, são isentos da incidência de IRPF, o que consta
claramente das DAA retificadoras de 2006 e 2007. Também foram
depositadas em sua conta bancária distribuições de lucros e dividendos da
outra sócia da empresa, o que se deu com a necessária permissão, o que
também consta das referidas declarações;
c) Descabe a aplicação da multa no patamar de 75%, uma vez que a
fiscalização não demonstrou dolo, fraude ou conluio do contribuinte no
sentido de sonegar o tributo. A desproporcionalidade da multa acarreta o
efeito de confisco, em ofensa ao art. 150, IV, da CF.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 158 e 159.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ), por
meio do Acórdão no 16-36.476, de 25 de novembro de 2014 (fls. 223-232), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a par de
amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência
deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes
fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos
creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à presunção legal de
omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme
dispõe a Lei no 9.430 / 1996.
ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e idôneas da inocorrência da infração.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
aquele objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

Apurada falta de recolhimento de imposto através de procedimento de ofício, o
contribuinte se sujeita à multa de 75%, prevista na legislação tributária, a qual não fere a
garantia constitucional de vedação do confisco, que se aplica apenas a tributos.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se pedido de perícia, quando sua realização afigurar-se prescindível para o
adequado deslinde da questão a ser dirimida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 11 de dezembro de 2014 (fl. 236), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 11 de dezembro de 2014 (fls. 238-256). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer da alegação de nulidade em razão de suposta quebra indevida
de sigilo bancário do contribuinte, tendo em vista que, conforme seu próprio recurso voluntário,
a matéria foi levada à apreciação do Poder Judiciário por meio do Mandado de Segurança no
0008066-94.2011.4.03.6100. Dessa forma, cabe a aplicação da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Deixo de conhecer também das alegações de inconstitucionalidade, em respeito ao
que prescreve a Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da omissão de rendimentos.
Entende o contribuinte que a fiscalização deveria ter considerado que todos os
créditos em sua conta corrente são decorrentes de distribuições de lucros e dividendos da
empresa da qual é sócio, além de valores de mesma natureza de titularidade da outra sócia da
mesma pessoa jurídica.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal
o artigo 42 da lei 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do
imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e
montante:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância da
lei.
Visando comprovar a origem dos depósitos, o contribuinte traz aos autos as DAA
relativas aos exercícios de 2007 e 2008 (fls. 199/219), apresentadas por ele e sua sócia
LOIDE PRATES RODRIGUES, CPF 029.492.048-05, nas quais, segundo afirma,
foram informados como Rendimentos Isentos e Não tributáveis os valores individuais
oriundos da distribuição de lucros e dividendos de R$ 522.500,00 (ano de 2006) e R$
1.133.847,74 (ano de 2007), efetuada pela pessoa jurídica TRANS-ROBERTO
TRANSPORTADORA COMERCIAL LTDA, da qual detém 50% do capital social.
Aduz, ainda, que fez depositar em sua conta corrente os valores idênticos de
distribuição de lucro da sua sócia LOIDE PRATES RODRIGUES, que constam
claramente nas DAA de ambos, na do Impugnante no campo de DÍVIDAS E ÔNUS
REAIS e na da sócia no campo DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Desse modo, cumpre observar que as DAA apresentadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, sejam elas relativas à pessoa jurídica ou à pessoa física, são informações
prestadas pelos contribuintes sobre os quais recai a obrigação acessória de declarar e, se
for o caso, o dever de recolher o imposto apurado. É a chamada declaração por
homologação, em que ficam destacadas ações do próprio contribuinte, sem
interferências diretas do Fisco.
Em um segundo momento, é que pode haver por parte do Fisco a intimação ao
contribuinte para que faça a devida comprovação daquelas informações prestadas,
ocasião em que inaugura o procedimento fiscal, fase investigativa que pode resultar em
lançamento de ofício, conforme artigo 149 do CTN. É neste momento que a
Administração Tributária irá conferir a apuração do imposto realizada pelo contribuinte
em face de comprovantes de rendimentos e de despesas. Note-se que, quando intimado
a fazê-lo, é obrigação do contribuinte apresentar os documentos comprobatórios das
informações prestadas nas declarações.
Vê-se, então, que no bojo de uma ação de fiscalização, as declarações apresentadas,
tanto pelas pessoa físicas, quanto pelas pessoas jurídicas não são suficientes em si
mesmas para fins de comprovação. Aquilo que se perquire ao se exigir a comprovação
mediante documentação hábil e idônea são os comprovantes que forneceram subsídios
para elaboração das ditas declarações.
No presente caso, o contribuinte pretende comprovar a origem dos créditos em sua
conta bancária com as declarações de imposto de renda, ou seja, deseja comprovar suas
alegações com as suas próprias informações prestadas em declarações. Na impugnação,
é o contribuinte quem traz ao julgador suas alegações e argumentações; e na declaração,
é, novamente, o mesmo contribuinte a trazer ao Fisco suas informações, ou seja, em
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

ambas as situações a fonte é a mesma: o próprio contribuinte. Assim, não há como
aceitar as declarações como comprovação de origem dos depósitos bancários.
Por outro lado, é de ressaltar que, para efetivar-se a comprovação de origem exigida
pela norma, mister que haja a comprovação individualizada dos depósitos com
apresentação de documentos hábeis a demonstrar de onde vieram e a que título foram
efetuados. A alegação generalizada da origem, acompanhada de documentos
insuficientes para comprovar a que título foram creditados, não pode ser aceita como
comprovação de origem.
Assim, uma vez que o interessado não apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse possuírem os depósitos origem já submetida à tributação ou isenta,
materializou-se a presunção legal formulada de omissão de receitas, por não ter sido
elidida.
Portanto, encontra-se correto e regular o lançamento fiscal para a constituição do crédito
tributário dela decorrente.
Com razão a decisão recorrida. Cumpre apontar a presunção de rendimentos
efetuada no caso em tela encontra respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que
diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Veja-se o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar documentação hábil
e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma série de elementos que conjuntamente
serviriam de lastro à totalidade dos valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada, o que deve ser
apontado também pelo próprio contribuinte.
Tendo o recorrente tão somente apontado de forma genérica que todos os
depósitos seriam decorrentes de distribuição de lucros e dividendos, sem uma especificidade
mínima ou apresentar documentos contábeis e bancários que demonstrassem as suas alegações,
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720029/2011-09

tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, deixo de acolher as suas
alegações.
2. Da multa aplicada.
Entende o contribuinte que não houve a demonstração de dolo, fraude ou conluio
no sentido de sonegar o tributo cobrado, de tal forma que não seria cabível a multa no patamar de
75%.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Insurge-se o Impugnante contra a cobrança da multa de ofício sob a alegação de falta de
comprovação da existência de fraude de sua parte e, por considerá-la confiscatória,
propõe a redução de seu percentual.
Entretanto, não há como acatar suas razões. A multa de ofício com percentual de 75%,
aplicada com base no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, possui a devida
previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração
ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é
supedâneo à sua exigência, conforme determina o instrumento legal mencionado.
Com razão a DRJ. Nota-se que a multa que exige a demonstração de dolo, fraude
ou conluio é aquela de 150%, ou seja, a multa agravada. Ante ao mero inadimplemento cabe a
multa de ofício de 75%, prevista pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96. Não pode a administração
tributária e seus órgãos julgadores deixarem de aplicar o dispositivo legal quando devido, em
função do que prescreve o art. 142 do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da
matéria concomitante e nem das alegações de inconstitucionalidade, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 284
DF CARF MF
Original